Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709708-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UCB RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA FONSECA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, ADRIANO MARTINS DE SOUSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Regularize-se a petição do recurso inominado, tendo em vista que a referida peça processual está subscrita pelo próprio recorrente, que não possui capacidade postulatória para tanto, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2°, I do CPC). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora